Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Apelação cível. Preliminares de ofensa à dialeticidade e inovação recursal suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Cerceamento de defesa não configurado. Revelia. Presunção de veracidade não infirmada por provas contrárias aos fatos alegados na inicial. Inadmissibilidade de alegação, apenas no apelo, de matéria de defesa acobertada pela preclusão (CPC 336). Dano moral configurado. Valor da compensação (R$ 7.000,00) em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução.